Tribunal: TJMT
Processo: 1004270-91.2024.8.11.0013
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004270-91.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO RIBEIRO - CPF: 340.210.001-00 (APELANTE), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E TRANSPARENTE SOBRE A MODALIDADE CONTRATUAL. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA QUE NÃO DETALHA A FORMA DE PAGAMENTO E O NÚMERO DE PARCELAS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por policial militar aposentado contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato, sob o fundamento de que o banco apresentou gravação telefônica da contratação.

O recorrente alega que acreditava estar contratando empréstimo consignado convencional, mas foi surpreendido com um contrato de cartão de crédito consignado, no qual o desconto em folha correspondia ao pagamento mínimo da fatura, gerando refinanciamento contínuo da dívida.

O banco apresentou gravação telefônica da contratação, na qual foram informados os valores e taxas incidentes, mas sem esclarecimento detalhado sobre a forma de pagamento, o número de parcelas e o prazo para quitação da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a gravação telefônica apresentada pelo banco é suficiente para afastar o vício de consentimento do consumidor, diante da ausência de informações claras sobre a natureza da contratação e a forma de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), impondo a observância dos princípios da boa-fé objetiva e da transparência nas relações contratuais.

A gravação telefônica não esclarece de forma adequada que a contratação se referia a um cartão de crédito consignado, tampouco informa o número de parcelas ou o prazo para quitação da dívida, configurando falha na prestação do serviço.

A ausência de transparência contratual gera vício de consentimento, impondo a conversão do contrato para empréstimo consignado convencional, nos termos do art. 170 do CC.
A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, pois não há comprovação de má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e parcialmente provida para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado convencional, aplicando-se a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, e a restituição simples dos valores pagos em excesso.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de informação clara e precisa sobre a modalidade contratada, ainda que haja gravação telefônica, configura vício de consentimento e impõe a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado convencional. 2. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 4º, III, 6º, III e 39, V; CC, art. 170.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; STJ, REsp 1.586.910/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 29.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por José Antônio Ribeiro em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação
declaratória de abusividade contratual c/ pedido de conversão do contrato
ajuizada em face do Banco Pan S.A., julgou improcedentes os pedidos deduzidos na exordial, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários mantendo suspensa a exigibilidade ante a gratuidade concedida.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a v
iolação do dever de informação
, pois a instituição financeira
não esclareceu
que a operação contratada consistia em um
cartão de crédito consignado com refinanciamento automático da dívida
, levando a um
endividamento excessivo
sem que tivesse ciência de tal condição. Menciona quanto a p
rática abusiva da instituição financeira
, que, ao invés de ofertar um
empréstimo consignado
, induziu o recorrente a contratar um produto financeiro diverso, com juros mais altos, comprometendo sua renda de forma indefinida.

Ao final, formula pela c
onversão do contrato

para
empréstimo consignado
, aplicando-se a taxa média de mercado vigente à época da contratação, de modo a evitar onerosidade excessiva ao consumidor.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 267032793).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 05 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que José Antônio Ribeiro ajuizou ação
declaratória de abusividade contratual c/ pedido de conversão do contrato
contra o Banco Pan S.A., aduzindo que é
policial militar aposentado e que
ao contratar o serviço ofertado pela instituição financeira, acreditava estar firmando um
empréstimo consignado
, mas posteriormente verificou que se tratava de um
cartão de crédito consignado com desconto mínimo da fatura em folha de pagamento
, cujo saldo devedor teria sido constantemente refinanciado sem seu conhecimento expresso.

Narra que os valores descontados ao longo dos
13 anos de vigência do contrato
superam o montante de
R$ 40.256,50
, sem que houvesse redução significativa da dívida, levando-o a uma situação de endividamento contínuo e impagável. Argumenta que a
falta de transparência e de informações claras
por parte do banco réu configura
prática abusiva
, violando os princípios da
boa-fé objetiva e da transparência
, bem como o direito fundamental à informação adequado.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos deduzidos na exordial, uma vez que o banco apresentou a ligação telefônica onde o autor efetuou a contratação do serviço.

Em face da sentença, recorre o autor.

Pois bem. Inicialmente, é importante ressaltar que a situação em questão caracteriza uma relação de consumo, uma vez que as instituições financeiras se enquadram como fornecedoras de produtos e serviços, enquanto o autor assume a posição de consumidor final do empréstimo. Dessa forma, são aplicáveis as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Dessa forma, a relação contratual deve obedecer aos princípios da boa-fé objetiva, transparência, informação adequada e equilíbrio contratual, o que não ocorreu no caso dos autos.

O autor sustenta que entabulou relação com o banco acreditando se tratar de um empréstimo consignado convencional, sem ter plena ciência de que a operação configurava, na verdade, um cartão de crédito.

E, pedindo vênia ao entendimento esposado pelo d. magistrado de origem, a despeito da regular contratação, a falta de esclarecimento acerca da modalidade de empréstimo representa, efetivamente, violação à legislação consumerista, tendo em vista a ligação telefônica apresentada pelo banco se limita a informar os valores, as taxas incidentes, sem, contudo, elucidar adequadamente a quantidade de parcelas, o seu exato valor e, principalmente, o prazo para quitação.

Observe que não há nos autos sequer o instrumento da transação efetivada entre as partes que permitam o esclarecimento acerca da modalidade de empréstimo.

Lado outro, a ausência de especificação do número de prestações mensais, bem como o ínfimo valor cobrado por mês, sendo o mínimo da fatura, torna o empréstimo impagável, ou, como disse o Min. Ari Pargendler na MC 14.142/Pr, revela "
um endividamento de contornos indefinidos" sem "qualquer previsão de quantas prestações serão necessárias para a quitação desse 'financiamento automático'", restando autorizada intervenção do Poder Judiciário de modo a restabelecer o equilíbrio contratual ( CDC 4º, III), visto que a "vinculação perene do devedor à obrigação (...) não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ser a termo
". (STJ, Resp. 1.586.910/SP, T4, min. Luis Felipe Salomão, j. 29.8.2017).

Portanto, resta evidenciado que o
banco impôs um contrato desvantajoso ao consumidor
, aproveitando-se de sua vulnerabilidade para instituir uma forma de financiamento mais onerosa do que a originalmente pretendida.

Destarte, com a devida vênia, não há como manter o
decisum
objurgado, pois, ao celebrar esse tipo de contratação, o banco induz o consumidor a erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Diante da falha na prestação do serviço e do vício de consentimento,
a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado convencional é medida que se impõe
, devendo ser aplicada a
taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação
.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido, colaciono julgado análogo desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO (
RMC
) – CONTRATAÇÃO POR
LIGAÇÃO

TELEFÔNICA
– AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS ACERCA DOS ENCARGOS CONTRATADOS E A FORMA DE PAGAMENTO DO SAQUE COMPLEMENTAR – ANUÊNCIA IRREFLETIDA PELO CONSUMIDOR – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o Enunciado 297 da Súmula do STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras; assim, o CDC se torna o norte a ser seguido, em especial no tocante aos seguintes preceitos: direito à informação adequada e clara (art. 6º, III); à proteção contra publicidade enganosa e abusiva (art. 6º, IV); à possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII; art. 12, § 3º; art. 14, § 3º; art. 38); proibição de cláusulas abusivas (art. 51); viabilidade de tutela jurisdicional individual ou coletiva (art. 81); interpretação contratual mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC); forma do contrato de adesão (art. 54, CDC); vedação de aproveitamento da fraqueza ou ignorância do consumidor, conforme sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços, e de exigência de vantagem manifestamente excessiva (art. 39, IV e V, do CDC), entre outros.

Deve ser considerada abusiva a contratação via
ligação

telefônica
, quando a instituição financeira não repassar ao cliente informações claras e precisas a respeito da modalidade da contratação (cartão de crédito com reserva de margem consignável), dos encargos incidentes, da forma do desconto (pagamento mínimo do valor da fatura em folha), tampouco indicar o valor da parcela e o prazo de pagamento. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ. Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Não se pode falar em dano moral indenizável, sem que haja comprovação do prejuízo sofrido pela parte. Considerando que o cliente teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado junto a instituição financeira, eventual cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor não indenizável. Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples
”. (Rac n. 1001240-31.2022.8.11.0009, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.06.24)

Portanto, reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores
descontados em excesso, caso haja comprovação,
após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé do banco.

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor. No caso em questão, não há comprovação de que o banco tenha agido de forma dolosa ou com erro grosseiro, motivo pelo qual a devolução dos valores indevidamente pagos deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, conforme determina o referido dispositivo legal.

Assim,
tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para julgar parcialmente procedente os pedidos da inicial e determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação, bem como para condenar o banco à restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso,
com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária a partir de cada desconto
,
além das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025